Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008156-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLAUDETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 109.008.518-48 (AGRAVADO), VANESSA DELMINDA ZACARO FONTES - CPF: 218.316.998-26 (AGRAVADO), PETERSON ALMEIDA ZACARO - CPF: 181.017.628-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré-executividade, o que deve ocorrer em sede de impugnação ou embargos à execução.

A mera interposição de agravo de instrumento em desfavor da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, sendo incabível a aplicação da penalidade nesta hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 13046-19.2001.811.0041 (Código 41005), movido por
CLAUDETE ALMEIDA DE SOUZA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, homologando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

O agravante, em linhas gerais, defende: a) o cabimento da exceção de pré-executividade; b) a ausência de preclusão para correção de cálculos com erro material; c) o caráter instrumental das normas sobre juros moratórios e correção monetária; d) a necessidade de correção do termo inicial para correções monetárias nas indenizações por danos morais; e) a aplicação do correto índice de juros de mora correção monetária.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito,
o seu provimento para que seja desconsiderado o cálculo homologado, tendo em vista que elaborado em desconformidade com o que determina a Súmula 362/STJ, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, as ADIs 4357 e 4425 e o RE 870.947/SE (id. 8100219).

Efeito suspensivo não concedido (id. 8353614).

Contrarrazões apresentadas no id. 8814071.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso por tratar-se de matéria juridicamente impossível, uma vez que devidamente decidida nos embargos (id. 10733488).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 13046-19.2001.811.0041 (Código 41005), movido por
CLAUDETE ALMEIDA DE SOUZA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, homologando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Busca o agravante a discussão da aplicação dos índices de juros e correção monetária em sede de exceção de pré-executividade.

Todavia, a exceção de pré-executividade somente tem cabimento quando demonstrada a impossibilidade de prosseguimento da execução por nulidade do título executivo ou por qualquer causa especial que deva ser conhecida de ofício pelo Juiz, e que possibilite a imediata extinção do processo executivo.

Logo, é inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária, o que deve ocorrer em sede de impugnação, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC, já que não se trata de questões de ordem pública e que demandam dilação probatória.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça em casos análogos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação,
não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré -executividade, o que deve ocorrer em sede de impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública.

(N.U 0135582-67.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Ademais,
a questão discutida na exceção de pré-executividade já foi objeto dos embargos à execução
, restando evidente a intenção de rediscussão da matéria, o que não é admitido na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES QUE AINDA NÃO FORAM ALEGADAS, QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública
. [...]”

(REsp 1755221/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018).

Salienta-se, ainda, que o agravante, inclusive, já havia concordado com os valores apresentados pela Contadoria Judicial, o que restou devidamente demonstrado no
decisum
(id. 8100613 – pág. 10).

No tocante à litigância de má-fé, vislumbra-se que a mera interposição de agravo de instrumento em desfavor da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade nesta hipótese.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em execução de sentença pelo rito do artigo 730 do Código de Processo Civil revogado proposta por
Claudete Almeida de Souza
,
Vanessa Delminda Zacaro Fontes
e
Peterson Almeida Zacaro
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Deste modo, resta comprovado que os termos iniciais para incidência dos índices de correção, bem como os próprios índices, já foram objeto dos embargos à execução, tendo sido fixados no acórdão inclusive com tabela indicando os índices e termos iniciais de aplicação para cada Excepto.

Além disso, resta demonstrado que esses critérios foram utilizados no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de fls. 1.058/1.064, do mesmo modo que tais critérios foram utilizados no cálculo dos honorários advocatícios de fl. 1.080.

Portanto, é certo que a matéria ventilada por ocasião da exceção de pré-executividade já foi objeto dos embargos à execução, de modo a evidenciar a rediscussão da matéria, o que não é admitido mesmo em sede de exceção de pré-executividade, conforme o entendimento recém emanado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Destarte, somado ao fato de que o Cálculo Judicial está em acordo com os critérios fixados no acórdão, bem como que o próprio Excipiente anteriormente havia apontado como valor devido o montante de R$ 2.497.490,91 (fls. 1.072/1.078), faz-se imperiosa a improcedência da presente exceção de pré-executividade.

i
sto posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada e homologo o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de fls. 1.058/1.064, em relação às Exceptas/Exequentes e o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de fls. 1.080 em relação aos honorários advocatícios.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de Pedido de Providências no 218/2014 – CIA no 0170781-87.2014 aliada à Resolução no 115 do CNJ e Provimento no 11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, expeça-se ofício requisitório, (art. 535, §3o, inciso I do CPC) ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no valor ora mencionado.

Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente tiver direito.

Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.
[...]. (Id. 8100613, fls. 11/14).

Na exceção de pré-executividade, é alegado a existência de erro material no acórdão que estabeleceu os critérios de cálculo da condenação, pelos seguintes fundamentos:
i
) o termo inicial da correção monetária fixado no acórdão da apelação no 118028/2014 contraria o verbete no 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça;
ii
) quanto ao índice da atualização do débito, incide a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
iii
) no tocante aos juros de mora, aplica-se os índices da caderneta de poupança.

No caso, a matéria alegada na exceção de pré-executividade foi objeto dos embargos à execução de sentença opostos pelo agravante e decidida pelo Tribunal, em acórdão assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – READEQUAÇÃO NOS MOLDES DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI N. 11.960/2009, COM OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DAS QUESTÕES DE ORDEM NAS ADIs 4357/DF E 4425/DF – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – CABIMENTO – MERO SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, DA LEI N. 1.060/50 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL INDEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.

Até a vigência do Código Civil, em 11.01.2003, os juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês; após essa data, no percentual de 1%, nos moldes do art. 406, CC c/c 161, CTN.

2.

Todavia, ao julgar o REsp n. 1.205.946/SP, sob a regra dos recursos repetitivos, entendeu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que ‘os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente’.

3.

Com essa premissa, restou assentado que no período subsequente a 29.06.2009, data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, a correção monetária deveria ser calculada pela TR e os juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança; antes dessa data as regras a serem aplicadas seriam as da legislação então vigente ou aquelas estipuladas na sentença.

4.

Posteriormente, como efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, consignou o Pretório Excesso que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após essa data, o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

5.

O beneficiário da gratuidade judiciária não faz jus à isenção da condenação nas verbas de sucumbência. O art. 12 da Lei n. 1.060/50 lhe assegura apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de pobreza, findo o qual a obrigação estará prescrita.

6. Consoante reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, ‘a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé’. (STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009). (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 118028/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de novembro de 2015).

No voto condutor está:

[...] De todo o exposto, necessária se faz a elaboração de novo cálculo do
quantum
indenizatório a ser adimplido pelo Estado de Mato Grosso levando em conta os seguintes parâmetros:

1)

Danos materiais (em benefício de Vanessa Delminda Zacaro Fontes):

- Devidos desde 30/10/1984 (evento danoso) até a data do casamento desta apelante (02/12/2000).

Correção monetária

Juros moratórios

De 30/10/1984 até 29.06.2009: IGP-M, sendo que até 30.05.1989, deve ser aplicado o INPC/IBGE, em face da inexistência do indexador posto na sentença;

Até 10.01.2003: 0,5% ao mês (6% ao ano)

Após 30.06.2009: TR (Taxa Referencial)

Após 11.01.2003: 1% ao mês (12% ano)

Após 25.03.2015: IPCA-E

Após 29.06.2009: juros aplicáveis à poupança

2)

Danos morais (em benefício de todos os apelantes adesivos): R$30.000,00 (trinta mil reais)

Correção monetária

Juros moratórios

De 30/10/1984 até 29.06.2009: IGP-M, sendo que até 30.05.1989, deve ser aplicado o INPC/IBGE, em face da inexistência do indexador posto na sentença;

Até 10.01.2003: 0,5% ao mês (6% ao ano)

Após 30.06.2009: TR (Taxa Referencial)

Após 11.01.2003: 1% ao mês (12% ano)

Após 25.03.2015: IPCA-E

Após 29.06.2009: juros aplicáveis à poupança

[...].

O acórdão transitou em julgado no dia 17 de dezembro de 2015 (Id. 8100235, fls. 2), razão pela qual prosseguiu-se a execução com a elaboração de cálculo pela Contadoria do Juízo nos termos estabelecidos no título executivo (memórias de cálculo datas de 3 de maio de 2018 e de 22 de outubro de 2018, Id’s. 8100600/8100604 e Id. 8100607, fls. 8).

Aliás, o próprio agravante, ao apresentar sua memória de cálculo na 2 de agosto de 2018 (Id. 8100606, fls. 8/11 e Id. 8100607, fls. 1/5), adotou os critérios de cálculo fixados no referido acórdão.

Posteriormente, o agravante protocolou, em 23 de janeiro de 2019, exceção de pré-executividade a alegar a existência de erro material no acórdão da Terceira Câmara Cível em relação ao termo inicial da correção monetária e ao índice de atualização do débito e dos juros moratórios.

No entanto, a exceção de pré-executividade não se apresenta como meio adequado para rediscutir matéria já decidida nos embargos à execução de sentença, ainda que o termo inicial da correção monetária tenha sido fixado em desconformidade com o verbete no 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, o qual estava em vigor à época do julgamento da apelação pela Terceira Câmara Cível.

[...] Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1861550/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de agosto de 2020).

[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ofende a coisa julgada a alteração do termo inicial de incidência da correção monetária em sede de execução. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1466341/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2019).

Ademais, em relação aos juros de mora, o acórdão determinou a aplicação dos índices da caderneta de poupança, a partir da vigência da
Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Em conclusão,
acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora, para negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020